Tribunal: TCU
Processo: 008.023/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1350/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 34/2023, sob a responsabilidade do Banco Central do Brasil, com valor estimado de R$ 3.176.402,39, cujo objeto é a reserva de uso para utilização de infraestrutura, plataforma e serviços em nuvem computacional Microsoft Azure; Considerando que a denunciante se insurge contra possível direcionamento da licitação para os serviços de computação em nuvem da Microsoft; Considerando que a indicação ou preferência por marca em procedimento licitatório é admissível se restar comprovado que a alternativa adotada é a mais vantajosa e a única que atende às necessidades do órgão ou entidade; Considerando a Súmula 270/TCU, a qual estabelece que, "em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia justificação"; Considerando que a unidade jurisdicionada, por meio do edital do PE 34/2023 e do estudo técnico preliminar (peça 4), explicitou que a indicação de marca no presente caso visa "readequar a reserva de utilização de computação em nuvem Azure alocada para o Banco Central a fim de garantir disponibilidade e continuidade dos serviços residentes na infraestrutura da Microsoft"; Considerando que a contratação vigente (Contrato Bacen/Deinf 50867/2020, assinado em 23/11/2020) já foi submetida a 24,994% de aditamento em seu valor inicial, praticamente atingindo o limite de 25% de adição estabelecido no parágrafo 1o, art. 65, da Lei 8.666/1993, inviabilizando novos aditivos; Considerando que o Banco Central evidenciou o acréscimo de demanda para utilização do produto licitado; Considerando que o pregão contou com a participação de 10 fornecedores e a redução de 22% do valor previsto de contratação (valor estimado: R$ 3.176.402,39; valor adjudicado: R$ 2.363.492,10); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) às peças 17-18; Considerando que, em cumprimento a despacho do Ministro-Relator, a Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI), em instrução às peças 29-31, também examinou a matéria deduzida na denúncia, manifestando-se em concordância com as conclusões da AudContratações; Considerando que, em acréscimo, a AudTI destacou a importância de que a futura licitação de serviços de nuvem que, eventualmente, substitua o objeto do contrato derivado do PE 34/2023 após o seu encerramento, seja planejada e executada de modo a permitir participação ampla dos diversos provedores que atuam nesse mercado (Microsoft, IBM, Google, AWS, Oracle etc.), mitigando, assim, o risco de dependência tecnológica e viabilizando a migração dos serviços para distintos fabricantes; e Considerando, por fim, o destaque da AudTI para todo o arcabouço normativo vigente a regulamentar a contratação de serviços de comutação em nuvem no âmbito da Administração Pública Federal (Instruções Normativas GSI/PR 5/2021 e SGD/ME 94/2022, Portaria MP/STI 20/2016); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela denunciante; c) expedir ciência preventiva ao Banco Central do Brasil, com fulcro no inciso II do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, com vistas a que o órgão: c.1) atente para os riscos de dependência tecnológica em contratações de serviços de computação em nuvem, visando a garantir a viabilidade da migração dos seus serviços para outros fabricantes; c.2) planeje futura licitação desses serviços de modo a permitir ampla participação dos provedores atuantes no mercado (Microsoft, IBM, Google, AWS, Oracle etc.); e c.3) atente para a observância obrigatória das disposições previstas nas Instruções Normativas GSI/PR 5/2021 e SGD/ME 94/2022, na Portaria MP/STI 20/2016 e em normativos supervenientes da SGD/MGI relativos à contratação de serviços de nuvem pelos órgãos do Sisp (Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação); d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e) comunicar ao Banco Central do Brasil e à denunciante a prolação do presente Acórdão; e f) arquivar o processo, com fundamento no art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 008.023/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 008.074/2023-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.